Tribunal: TJSP
Processo: 1040071-16.2021.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Assembléia
Órgão julgador: Rogério Murillo Pereira Cimino
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-12-19
Data de publicação: 2022-12-19

Ementa:
APELAÇÃO. Anulação de assembleia condominial. Sentença de procedência. Manutenção. Inobservância do interstício mínimo de convocação e realização do ato previsto em convenção condominial. Ausência de urgência que justificasse a célere realização do ato. Sentença mantida. Recurso desprovido.